Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600358-76.2024.6.16.0047
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA.
USO DE BEM PÚBLICO. FOTOGRAFIA
DE
AMBULÂNCIA
PARA
FINS
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL.
VIA
PÚBLICA.
LOCAL
DE
ACESSO
IRRESTRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que julgou parcialmente
procedente
representação
por
conduta
vedada, consubstanciada na publicação, em
redes sociais, de imagem de candidatos em
frente a veículo ambulância, estacionada em

Num. 44577488 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922403238100000043517905
Número do documento: 25062922403238100000043517905
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:32:09
via pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber
se a publicação de imagem de ambulância
em redes sociais, por candidatos à reeleição,
configura conduta vedada, nos termos do art.
73, I ou IV, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remoção da publicação antes da citação
dos réus não implica perda do objeto da
representação
especial,
uma
vez
que
a
conduta vedada se aperfeiçoa com a simples
prática do ato descrito pela norma, servindo
a análise de sua permanência e repercussão
tão somente como métrica para fixação da
sanção.
4. A mera captação de imagem de veículo
pertencente ao município, estacionado em
via pública, para uso na propaganda eleitoral
de candidato à reeleição, não configura as
condutas vedadas previstas no art. 73, I e IV,
da Lei nº 9.504/97, quando inexistente prova
de prévia pactuação para criação do cenário
ou uso do privilégio do cargo em prol da
campanha.
5. Não restou comprovado o uso de ato
típico
de
gestão
para
fins
eleitorais,
necessário à configuração da conduta vedada
descrita no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97,
considerando a ausência de indícios de
participação dos recorrentes em cerimônia
oficial de entrega do veículo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. As condutas vedadas
têm caráter objetivo e aperfeiçoam-se pela
simples adequação do ato concreto à norma
de restrição, sendo irrelevante sua posterior
remoção. 2. A mera captação de imagem de
bem público, em local sem controle de
acesso, para a propaganda eleitoral, não

Num. 44577488 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22

Inteiro teor:
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577488
29/06/2025
22:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44577488 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922403238100000043517905
Número do documento: 25062922403238100000043517905
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:32:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.494
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600358-76.2024.6.16.0047 – Mariópolis –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARIO EDUARDO LOPES PAULEK PREFEITO
ADVOGADO: CIDENEI QUERQUEN - OAB/PR56582
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SOLANGE DE FATIMA PRESSANTO BELLAN VICE-
PREFEITO
ADVOGADO: CIDENEI QUERQUEN - OAB/PR56582
RECORRENTE: SOLANGE DE FATIMA PRESSANTO BELLAN
ADVOGADO: CIDENEI QUERQUEN - OAB/PR56582
RECORRENTE: MARIO EDUARDO LOPES PAULEK
ADVOGADO: CIDENEI QUERQUEN - OAB/PR56582
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RITA GRACIELI VAZZATA DE BORTOLI PREFEITO
ADVOGADO: RAFAEL NOVAKOSKI ARRUDA - OAB/PR58598
RECORRIDO: RITA GRACIELI VAZZATA DE BORTOLI
ADVOGADO: RAFAEL NOVAKOSKI ARRUDA - OAB/PR58598
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA.
USO DE BEM PÚBLICO. FOTOGRAFIA
DE
AMBULÂNCIA
PARA
FINS
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL.
VIA
PÚBLICA.
LOCAL
DE
ACESSO
IRRESTRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que julgou parcialmente
procedente
representação
por
conduta
vedada, consubstanciada na publicação, em
redes sociais, de imagem de candidatos em
frente a veículo ambulância, estacionada em

Num. 44577488 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922403238100000043517905
Número do documento: 25062922403238100000043517905
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:32:09
via pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber
se a publicação de imagem de ambulância
em redes sociais, por candidatos à reeleição,
configura conduta vedada, nos termos do art.
73, I ou IV, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remoção da publicação antes da citação
dos réus não implica perda do objeto da
representação
especial,
uma
vez
que
a
conduta vedada se aperfeiçoa com a simples
prática do ato descrito pela norma, servindo
a análise de sua permanência e repercussão
tão somente como métrica para fixação da
sanção.
4. A mera captação de imagem de veículo
pertencente ao município, estacionado em
via pública, para uso na propaganda eleitoral
de candidato à reeleição, não configura as
condutas vedadas previstas no art. 73, I e IV,
da Lei nº 9.504/97, quando inexistente prova
de prévia pactuação para criação do cenário
ou uso do privilégio do cargo em prol da
campanha.
5. Não restou comprovado o uso de ato
típico
de
gestão
para
fins
eleitorais,
necessário à configuração da conduta vedada
descrita no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97,
considerando a ausência de indícios de
participação dos recorrentes em cerimônia
oficial de entrega do veículo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. As condutas vedadas
têm caráter objetivo e aperfeiçoam-se pela
simples adequação do ato concreto à norma
de restrição, sendo irrelevante sua posterior
remoção. 2. A mera captação de imagem de
bem público, em local sem controle de
acesso, para a propaganda eleitoral, não

Num. 44577488 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922403238100000043517905
Número do documento: 25062922403238100000043517905
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:32:09
configura conduta vedada, ausente prova de
uso privilegiado do cargo ou prévio ajuste de
criação do cenário.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 73, I e IV; Resolução TSE nº
23.735/2024,
art.
20,
§§
1º
e
2º;
Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22; CPC, art.
371, I.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE 13/09/2023; TRE/PR, ED no REl
nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE 12/12/2024; TSE, REspe nº
21.320, Rel. Min. Gomes de Barros, j.
03/08/2004; TRE/PR, RE nº 7076, Rel. Des.
Adalberto
Jorge
Xisto
Pereira,
DJE
19/12/2016; TRE/PR, REl nº 060127595,
Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
10/06/2025; TRE/MG, REl nº 060020898,
Rel. Des. Flavia Birchal De Moura, DJE
20/05/2025; TRE/SP, REl nº 060080734,
Rel.
Des.
Maria
Claudia
Bedotti,
DJE
07/04/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por MARIO EDUARDO LOPES
PAULEK e SOLANGE DE FÁTIMA PRESSANTO BELLAN, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 47ª Zona Eleitoral de Clevelândia, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na Representação Especial por

Num. 44577488 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922403238100000043517905
Número do documento: 25062922403238100000043517905
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:32:09
conduta vedada, ajuizada por RITA GRACIELI VAZZATA DE BORTOLI.
Na origem, a petição inicial de id. 44124035 imputou aos recorrentes, então
prefeito e vice de Mariópolis, a prática de ato ilícito, consistente na publicação,
em perfis pessoais de ambos nas plataformas Facebook e Instagram, em 28 de
outubro de 2024, de imagens relativas à entrega de uma ambulância ao
município, associando o ato à sua campanha eleitoral. A postagem continha a
seguinte legenda:
Gestão eficiente de Mario Paulek entrega a população uma nova ambulância
super equipada. A saúde, continua avançando, e os pacientes recebendo
qualidade, atenção e carinho da equipe. Vem! Junte-se a nós! É 22”.
O juízo a quo, na sentença de id. 44124070, ao julgar parcialmente procedente a
demanda, assentou como fato incontroverso a ocorrência da publicação em
período eleitoral, salientando que, embora a entrega do bem público não seja, por
si só, irregular, a participação dos candidatos que concorrem à reeleição,
beneficiando-se do ato para promoção pessoal, é inadmissível. Ainda, considerou
irrelevante a brevidade da veiculação para afastar a ilicitude, bem como rechaçou
a tese de boa-fé, uma vez que os recorrentes posaram voluntariamente para a
fotografia, posteriormente editada com elementos de campanha, denotando a
intenção deliberada de associar o ato à sua candidatura. Ao final, com base no
art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, condenou individualmente os representados ao
pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Inconformados, os recorrentes defendem o reconhecimento da perda
superveniente do objeto da representação, sob o argumento de que removeram as
publicações ainda em 30 de setembro de 2024, antes mesmo da citação.
Sustentam, com isso, que a remoção espontânea evidencia a boa-fé e a ausência
de dolo (id. 44124078).

Num. 44577488 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922403238100000043517905
Número do documento: 25062922403238100000043517905
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:32:09
No mérito, afirmam o caráter meramente informativo da postagem, desprovida
de pedido explícito de votos ou de intenção promocional, argumentando que a
imagem circulou por tempo exíguo e que sua retirada voluntária, aliada à
inexistência de publicidade institucional do ato nos canais oficiais da Prefeitura,
descaracteriza o abuso de poder político e afasta o potencial de desequilibrar o
pleito.
Subsidiariamente, pugnam pelo afastamento da multa ou, caso mantida, por sua
redução ao mínimo legal, a ser aplicado de forma solidária, tendo em vista que a
sanção, no patamar fixado, viola os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, especialmente diante da baixa repercussão da conduta e de
sua condição econômica.
A recorrida, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id.
44124083).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se em seu parecer de id. 44170106
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que as publicações
possuem cunho promocional e configuram apelo eleitoral deliberado, com o
objetivo de influenciar o eleitorado. Pondera, todavia, que a conduta se amolda
ao tipo previsto no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I - Admissibilidade
Conforme certidão de id. 44124075, é possível verificar que a sentença de id.
44124070 foi publicada em 06/10/2024 (domingo), sendo o recurso interposto na

Num. 44577488 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922403238100000043517905
Número do documento: 25062922403238100000043517905
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:32:09
mesma data (id. 44124078), razão pela qual é tempestivo.
II - Mérito
A ação volta-se contra a publicação, dentro do período de campanha eleitoral, em
perfis pessoais pertencentes aos candidatos à reeleição aos cargos de prefeito e
vice do município de Mariópolis, nas redes sociais Facebook e Instagram, da
seguinte imagem:
Segundo a imputação contida na sentença, os recorrentes teriam violado o
disposto no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97. Para a Procuradoria Regional Eleitoral,
no entanto, a moldura fática configura a conduta vedada descrita no inciso IV do
mesmo artigo. Eis o teor dos citados normativos:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação,

Num. 44577488 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922403238100000043517905
Número do documento: 25062922403238100000043517905
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:32:09
bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
ressalvada a realização de convenção partidária;
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido
político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter
social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;
Discorrendo sobre as condutas vedadas, Rodrigo López Zilio (Manual de Direito
Eleitoral, 10ª ed., 2024, p. 807) assenta que:
As
condutas
vedadas
-
na
esteira
de
entendimento
da
doutrina
e
jurisprudência - constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e
surgiram como um antídoto à reeleição instituída pela ED nº 16/1997. A ideia
da criação da figura jurídica das condutas vedadas é justamente evitar o uso
da administração pública como forma de desequilibrar a competição eleitoral.
Essas condutas são apontadas como mecanismos de desvio de finalidade, com
conteúdo de ilicitude de caráter objetivo. Vale dizer, não é necessário
demonstrar nenhum elemento subjetivo específico do agente público na
prática da conduta vedada, que se aperfeiçoa tão somente pela adesão do fato
à moldura jurídica estabelecida em abstrato pelo legislador. (...)
Consoante entendimento consolidado, tanto do Tribunal Superior Eleitoral
quanto desta Corte, para a caracterização das condutas vedadas não importa a
intenção do agente, a finalidade eleitoral ou o alcance do ato ilícito - este serve
de parâmetro para a fixação da sanção -, bastando que a ação praticada se
enquadre na norma descritiva. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
AIJE.
VEREADOR.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
CONDUTAS
VEDADAS
PREVISTAS NO ART. 73, I, III E IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO
DO
PODER
POLÍTICO
E
ECONÔMICO.
PROVA
ROBUSTA
DA
OCORRÊNCIA
DOS
CITADOS
ILÍCITOS.
ÓBICE
DO
VERBETE
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no
art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos

Num. 44577488 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922403238100000043517905
Número do documento: 25062922403238100000043517905
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:32:09
descritos na norma, independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que
constituem ilícitos de natureza objetiva. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 13/09/2023)
Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO
DE
ERRO
MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício,
pois, conforme entendimento consolidado, a responsabilização por conduta
vedada independe da finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE -
AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE 12/12/2024)
Assim, de plano afasta-se a alegação de perda de objeto da demanda em razão da
remoção da publicação antes da citação dos recorrentes, uma vez que, por ter
caráter objetivo, a conduta vedada aperfeiçoa-se com a simples prática do ato,
servindo a análise quanto à sua permanência e repercussão tão somente de
métrica para fixação da sanção. Esse é o teor do art. 20, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE nº 23.735/2024:
Art. 20. (...)
§ 1º As condutas de que trata o art. 15 desta Resolução são de configuração
objetiva e consumam-se pela prática dos atos descritos, que, por presunção
legal, tendem a afetar a isonomia entre as(os) candidatas(os), sendo
desnecessário comprovar sua potencialidade lesiva.
§ 2º A multa prevista no inciso II será aplicada de forma proporcional e será
duplicada a cada reincidência.
A restrição imposta objetiva impedir que candidatos subvertam a atividade

Num. 44577488 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922403238100000043517905
Número do documento: 25062922403238100000043517905
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:32:09
assistencial do Estado, vinculando-a ao seu nome para obter vantagem eleitoral.
No entanto, a regra não impede que os candidatos divulguem os feitos de sua
administração - presente ou passada - na propaganda eleitoral, ainda que isso
possa lhes conferir alguma vantagem.
Trata-se, pois, de efeito direto do instituto da reeleição, consoante se infere das
observações do Min. Gilmar Mendes por oportunidade do julgamento do
Recurso Especial Eleitoral nº 21.320:
(...) nós temos que, de fato, fazer esta observação: sem dúvida, o governante,
aquele que exerce o múnus, goza – essa é uma constatação elementar da
ciência política – de uma mais-valia: a simples visibilidade. O fato de estar no
governo ou, não estando no governo – se fosse a hipótese de afastamento - a
simples notícia que corre sobre as atividades governamentais trazem essa
mais-valia para aquele que, eventualmente, está ou esteve, por um dado
período, no governo. Isso é natural.
(TSE, REspe nº 21.320, Rel. Min. Gomes de Barros, j. 03/08/2004)
A imagem objeto da ação foi capturada em via pública, inexistindo qualquer
indício de que a ambulância tenha sido deslocada para aquela localidade para a
realização da fotografia.
A alegação, contida na inicial, de que a fotografia foi tirada durante ato solene de
entrega do bem público não restou confirmada por nenhuma prova trazida aos
autos, sendo certo que os recorrentes negam que isso tenha ocorrido.
Esta Corte já se manifestou no sentido de que não configura conduta vedada a
mera filmagem de prédios, equipamentos e servidores públicos quando inexiste
efetivo uso para a campanha, nem interrompa o trabalho durante o expediente e
seja feita em local de acesso não restrito. Nesse sentido:
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA.
ART.
73,
INCISO
I,
DA
LEI
Nº
9.504/1997.
GRAVAÇÃO
DE
PROGRAMA ELEITORAL. ESCOLA MUNICIPAL. MERA CAPTAÇÃO

Num. 44577488 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922403238100000043517905
Número do documento: 25062922403238100000043517905
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:32:09
DE
IMAGENS.
AUSÊNCIA
DE
BENEFÍCIO
À
CANDIDATURA.
ISONOMIA DO PLEITO NÃO VIOLADA. RECURSO PROVIDO.
1. "Para configuração da conduta vedada descrita no art. 73, I, da Lei nº
9.504/97, é necessário que a cessão ou utilização de bem público seja feita em
benefício de candidato, violando-se a isonomia do pleito. O que a lei veda é o
uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de campanha, e não a simples
captação de imagens de bem público" (TSE, RP nº 3267-25, Rel. Min.
MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA, DJE de 21/05/2012).
2. É entendimento assente na jurisprudência deste Regional que a mera
captação de imagens, inclusive no ambiente interno das repartições públicas,
não configura conduta vedada quando não há a utilização efetiva, real, do
serviço público em favor de candidato. (Precedentes: TRE/PR, RP 299023,
Rel. Juiz LEONARDO CASTANHO MENDES, Acórdão nº 48549 de
05/09/2014 e RE 33527, Rel. Des. ROGÉRIO COELHO, Acórdão nº 45398
de 28/11/2012).
3. Recurso provido.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 7076, Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira,
DJE 19/12/2016)
Conforme se vê, a jurisprudência distingue a mera captação de imagens de bens e
servidores públicos do uso efetivo da máquina administrativa em prol de uma
campanha. O que a lei veda é o desvio de finalidade, ou seja, o uso real do
aparato estatal para beneficiar um candidato, em detrimento dos demais.
A simples captação de imagem de veículo pertencente ao município, estacionado
em via pública, inexistindo provas de prévia pactuação, para uso na propaganda
eleitoral de candidato à reeleição, não configura as condutas vedadas previstas no
art. 73, I e IV, da Lei nº 9.504/97. Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
ELEIÇÕES 2024. USO DE BEM PÚBLICO. DESPROVIMENTO.
(...)
4. A conduta vedada do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, exige o uso efetivo de
bem público em benefício de candidato, não sendo suficiente a mera captação
de imagens em local público.
5. A jurisprudência permite o uso de bens públicos como cenário de

Num. 44577488 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922403238100000043517905
Número do documento: 25062922403238100000043517905
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:32:09
propaganda eleitoral, desde que o local seja de acesso livre, não haja
interrupção de serviços, o uso seja franqueado a outros candidatos e as
imagens sejam meramente captadas, sem encenação.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060127595, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
10/06/2025)
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PRELIMINARES
DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE
PASSIVA. DOAÇÃO DEIMÓVEL PÚBLICO. USO DE BENS PÚBLICOS
EM CAMPANHA. DISTRIBUIÇÃO DE BONÉS EM EVENTO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
(...)
6. A conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97 somente se
configura quando demonstrado o desvio de bem público do interesse coletivo
para servir aos interesses da campanha eleitoral, exigindo a comprovação de
que o acesso ao bem era restrito. A mera utilização de imagem de bem
público em propaganda eleitoral não configura conduta vedada, exceto na
hipótese excepcional de imagem de acesso restrito ou de bem inacessível, o
que não foi comprovado no caso em análise.
(...)
(TRE/MG, REl nº 060020898, Rel. Des. Flavia Birchal De Moura, DJE
20/05/2025)
DIREITO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PRELIMINARES
AFASTADAS. ABUSO DE PODER POLÍTICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
(...)
3. As publicações realizadas pelo candidato eleito ao cargo de prefeito em
Vinhedo/SP nas eleições municipais de 2024 em sua rede social pessoal, não
configuram abuso de poder político, tendo em vista que a utilização de rede
social privada para divulgar realizações do governo municipal com a
finalidade de promoção pessoal, bem como a mera utilização de imagem de
bem público na propaganda eleitoral não caracterizam conduta vedada pela
legislação de regência, tampouco abuso do poder político.
(...)
Tese de julgamento: 1. A utilização de rede social privada para divulgar
realizações do governo municipal com a finalidade de promoção pessoal, bem
como a mera utilização de imagem de bem público na propaganda eleitoral

Num. 44577488 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922403238100000043517905
Número do documento: 25062922403238100000043517905
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:32:09
não caracterizam conduta vedada pela legislação de regência, tampouco
abuso do poder político.
(...)
(TRE/SP, REl nº 060080734, Rel. Des. Maria Claudia Bedotti, DJE
07/04/2025)
Com relação especificamente à conduta descrita no inciso IV do art. 73 da Lei
das Eleições, a Procuradoria Regional Eleitoral traz precedente desta Corte,
relativo ao REl nº 060019623, também da 47 ª Zona Eleitoral de Clevelândia,
referente à eleição de 2020, que entende guardar similitude fática com o caso em
análise.
Todavia, a moldura fática trazida pelo precedente mostra situação concreta
distinta da hipótese sob escrutínio. Naqueles autos, o acórdão consignou
expressamente que “(...) é incontroverso nos autos que o recorrente Cezar
Walmor Pacheco Daneluz, Vice-Prefeito do município de Clevelândia, candidato
à reeleição, participou do ato de recebimento de uma ambulância, adquirida com
recurso público, proveniente de emenda parlamentar do Deputado Estadual
Anibelli Neto (...)”.
Nos presentes autos, a única prova trazida pela autora da ação é a fotografia
extraída diretamente das redes sociais dos recorrentes, em que ambos aparecem
em via pública, com o veículo ambulância estacionado ao fundo.
Não há qualquer indício, pela fotografia juntada aos autos, de que os recorrentes
estivessem participando de uma cerimônia oficial de entrega do veículo, nem há
outras pessoas na imagem.
Em que pese a alegação da representante, no sentido de que a fotografia anexada
na inicial mostraria “os representados [...] realizando a entrega de uma
ambulância ao Município de Mariópolis”, tal afirmativa restou isolada nos autos,
ausente qualquer elemento de corroboração nesse sentido. É importante frisar,
nesse aspecto, que os recorrentes negam categoricamente que a imagem tenha

Num. 44577488 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922403238100000043517905
Número do documento: 25062922403238100000043517905
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:32:09
sido captada durante a entrega do veículo ao município, configurando clássica
situação em que a palavra do autor contrapõe-se à do réu.
Considerando que o ônus probante é daquele que alega (art. 371, I, CPC), tem-se
como não comprovado o uso de ato típico de gestão para fins eleitorais,
necessário à configuração da conduta vedada descrita no art. 73, IV, da Lei nº
9.504/97.
A despeito de o rito do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 prever a
possibilidade de ampla produção probatória, nenhuma prova adicional foi
requerida pela autora.
Por tais razões, merece reforma a sentença recorrida, de modo a afastar a
condenação dos recorrentes pela prática de conduta vedada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
É como voto.
Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44577488 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922403238100000043517905
Número do documento: 25062922403238100000043517905
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:32:09
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600358-76.2024.6.16.0047 - Mariópolis -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 MARIO EDUARDO LOPES PAULEK PREFEITO, ELEICAO 2024 SOLANGE DE
FATIMA PRESSANTO BELLAN VICE-PREFEITO, SOLANGE DE FATIMA PRESSANTO BELLAN,
MARIO EDUARDO LOPES PAULEK - Advogado do(s) RECORRENTES: CIDENEI QUERQUEN -
PR56582 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 RITA GRACIELI VAZZATA DE BORTOLI PREFEITO,
RITA GRACIELI VAZZATA DE BORTOLI - Advogado do(s) RECORRIDOS: RAFAEL NOVAKOSKI
ARRUDA - PR58598
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025